Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-50.2021.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O v. acórdão estabeleceu que a verba honorária deverá ser fixada após a liquidação da sentença – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O v. acórdão estabeleceu que a verba honorária deverá ser fixada após a liquidação da sentença – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.